Tribunal: STF
Processo: ARE 1586118
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral não demonstrada. Alegada violação ao art. 5º, XLVI, e 144 da Constituição Federal. Dosimetria. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Debate de âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa.  Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado assim ementado (Doc. 458):

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com determinação de imediato cumprimento da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Há três questões em discussão: (i) a alegação de que a decisão dos jurados se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, pois o réu teria agido em legítima defesa; (ii) erro na dosimetria da pena, especificamente quanto à não consideração do comportamento da vítima como circunstância favorável ao réu; (iii) insurgência contra a determinação de imediato cumprimento da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é cláusula pétrea prevista na Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII), de modo que a anulação do julgamento somente pode ocorrer quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. 
2. A condenação do réu pelo Tribunal do Júri está amparada nos elementos probatórios, especialmente no auto de necropsia que descreve múltiplas lesões no corpo da vítima, incluindo 14 ferimentos nas costas e secção quase completa do pescoço. 
3. O próprio réu admitiu ter desferido golpes de foice contra a vítima, declarando que "a primeira foiçada foi no braço e quando a vítima caiu pro lado ai a outra foi no pescoço", o que indica excesso manifesto na repulsa, mesmo que tenha havido agressão inicial por parte da vítima. 
4. A alegação defensiva de que o comportamento da vítima teria contribuído para o resultado não encontra respaldo seguro nos elementos probatórios, pois o único depoimento nesse sentido é de um informante, cunhado do réu, não corroborado por outras provas. 
5. O aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade foi redimensionado de ofício para 1/6 do mínimo legal (1 ano), patamar considerado razoável e proporcional. 
6. Foi reconhecida de ofício a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", CP), pois o réu admitiu ter desferido os golpes de foice contra a vítima, ainda que alegando legítima defesa. 
7. A imediata execução da pena está fundamentada no art. 492 do CPP e no entendimento do STF firmado no RE n. 1235340 (Tema 1068). 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Recurso desprovido. De ofício, redimensionada a pena definitiva para 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
(Apelação Criminal nº 5000477-11.2013.8.21.0134/RS, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relatora Desembargadora Rosaura Marques Borba, j. 20.08.2025)

Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se, em síntese, violação aos arts. 5º, inciso XLVI, e 144, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a confissão qualificada, por não representar colaboração plena e incondicional com a apuração dos fatos, não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Defende, por fim, a existência de repercussão geral da matéria, por envolver a correta interpretação constitucional do princípio da individualização da pena e a uniformização da aplicação da atenuante da confissão espontânea no âmbito nacional.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e afastar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), providências incompatíveis com a via extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, bem como a orientação consolidada desta Corte no sentido de que a ofensa à Constituição, nessas hipóteses, é meramente reflexa. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE AGRAVANTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. “Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2009). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1450355 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-09-2023 - grifei)

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Homicídio contra ex-companheira. Qualificadora do motivo fútil. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Exame da legislação infraconstitucional penal e de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a decisão embargada. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, em razão da ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão do impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão agravada que justifique o acolhimento dos embargos de declaração opostos anteriormente; (ii) decidir se a análise da matéria ventilada no recurso extraordinário demanda o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. No caso, não se constata a existência de vícios anteriormente alegados nos embargos de declaração anteriormente opostos, que tão somente invocam fundamentos esgotados na decisão embargada impugnado, objetivando a rediscussão do tema. 5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1578059 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-02-2026)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Direito Penal Militar. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Suposta violação do princípio da individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1364193 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15-09-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente